Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CLÍNICA VETERINARIA BIG DOG E DOG CAT PLANO DE SAUDE LTDA e DCPET PLANO DE SAUDE PET LTDA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 239628243, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0728156-50.2021.8.07.0001, proposta por MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA e CLÍNICA VETERINARIA PARKWAY LTDA - ME (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo o deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA., para que os efeitos da presente execução se estendam aos bens pessoais do requerido LAERTE DE PAULA PEREIRA; bem como das empresas CLÍNICA VETERINÁRIA BIG DOG (CNPJ n.o 05.111.734/0001-61) e DOG CAT PLANO DE SAÚDE LTDA. / DCPET PLANO DE SAÚDE PET LTDA. (CNPJ n.o 38.075.740/0001-60). Em suas razões recursais (ID 74352525), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que foi formulado pelos agravados pedidos de desconsideração da personalidade jurídica contra os agravantes tendo como causa de pedir que os executados “haviam redirecionado e ocultado os recursos financeiros que desviaram da Prontovet, quando da vigência do Contrato de Arrendamento de Estabelecimento Empresarial”, assim como “tinham a informação de que os recursos financeiros desviados da Prontovet tinham sido utilizados por Daniel Salgueiro dos Santos Pereira para adquirir outras clínicas veterinárias, por meio de sua “testa de ferro”, Sra. Rosângela Rabello Maciel”. Alega que inexiste qualquer elemento de prova nos autos que corrobore a afirmação de que o executado Daniel Salgueiro dos Santos Pereira Filho manteve qualquer vínculo com a pessoa de Rosangela Rabello Maciel para fins ilícitos, sendo que tal alegação justifica apenas a tese levantada pelos agravados, que pretendem trazer para a execução outras pessoas, as quais não dizem respeito a eventuais débitos contraídos. Argumenta também que não há prova nos autos de que a empresa CLÍNICA VETERINÁRIA BIG DOG LTDA tenha dado continuidade à atividade empresarial da agravada/exequente, tampouco que tenha se valido da mesma clientela preexistente. Defende que jamais existiu qualquer resistência dos agravantes em apresentar quaisquer demonstrações contábeis, na medida em que no bojo do processo principal sequer foram postulados tais documentos e que, portanto, incabível a afirmação de que houve resistência, sendo que, por outro lado, o encargo probatório não compete ao agravante, mas aos agravados, notadamente quanto às suas alegações de fraude e que houve origem ilícita. Aduz, por fim, a ausência, nos autos do processo principal, de prova robusta e assertiva de qualquer conduta dolosa ou culposa prevista na norma específica que possa ser caracterizada como desvio de finalidade ou abuso patrimonial, motivo pelo qual deve o Estado-Juiz julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa postulado pelos agravados. Preparo (ID 74371360). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA., para que os efeitos da presente execução se estendam aos bens pessoais do requerido LAERTE DE PAULA PEREIRA; bem como das empresas CLÍNICA VETERINÁRIA BIG DOG (CNPJ n.o 05.111.734/0001-61) e DOG CAT PLANO DE SAÚDE LTDA. / DCPET PLANO DE SAÚDE PET LTDA. (CNPJ n.o 38.075.740/0001-60). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sobretudo diante do fato de que a constrição de valores por meio de bloqueio e penhora, face ao deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não tem o condão de justificar o periculum in mora ora pleiteado, bem como que há a necessidade de análise acurada dos autos para que sejam perscrutados os fundamentos da decisão ora combatida, quando da alegação de ocorrência, por parte dos agravantes/executados, de reiterados atos de inadimplemento contratual, desvio de receitas, omissão de registros contábeis e esvaziamento financeiro do empreendimento. Além disso, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator